Tribunal: TJMT
Processo: 0016818-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016818-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OI SA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE –
MULTA PROCON –
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

OI SA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI SA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória no
0016818-67.2013.8.11.0041 e
condenou o apelante ao pagamento de

despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Irresignado, aduz o apelante que A multa arbitrada pelo PROCON que rendeu ensejo ao ajuizamento da presente demanda versa de crédito não-tributário e, portanto, sujeito ao plano de recuperação judicial – PRJ (conforme distinção dada pelo art. 83 da LRF, nos incisos III e VIII), devendo-se- lhe aplicar as regras gerais da recuperação judicial, requerendo o levantamento dos valores depositados a título de caução em favor.

Combate ainda que não tendo o PROCON demonstrado a infração, à luz da verdade material, esvazia-se também a motivação de que se valeu o Órgão para aplicar a sanção. E, na existência de ato administrativo carente de motivação, há ilegalidade, permitindo se, que o Poder Judiciário, reconhecendo a nulidade do processo administrativo.

Alega que
“fundamentos da decisão condenatória prolatada pelo PROCON revelaram-se inteiramente inexistentes e desconexos com a realidade do caso, não há como se defender a manutenção da sanção e da sentença”.

Suscita ainda violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da fixação da multa.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada para que seja anulada a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado. (Id. 96077025)

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(Id.
96077029
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

OI SA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
OI SA
ajuizou a presente Ação Anulatória

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando em síntese, inexistência de infração, ofensa ao princípio da verdade real, bem como da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada pelo Procon.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a apelante
a nulidade da decisão administrativa, ante a violação ao princípio da busca da verdade material e vício no elemento motivo. Além disso ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que
Processo Administrativo

F
.
A n.o 0108-010.009-8 foi instaurado após reclamação administrativa formulada pela consumidora Maria Zelinda Miranda, alegando que teria sofrido cobranças indevidas em relação ao seu plano e referente à multa de fidelização pelo cancelamento.

A apelante, devidamente intimada, compareceu a audiência e ante a impossibilidade de acordo quanto ao estorno da fatura do mês 11/2008 no valor de R$92,00 ( noventa e dois reais), foi aberto prazo para defesa escrita e juntada de documentos.

Certificado a reincidência da empresa apelante, fora prolatada decisão administrativa, id. 96077010. Fl. 51, fixando a pena base no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e após a devida graduação, alcançou o valor de R$ 20.667,67 ( vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reis e sessenta e sete centavos).

Interposto recurso administrativo, foi negado provimento e mantida a multa.

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor.

Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a recorrente sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON fixou, inicialmente, a multa no valor de R$
20.000,00 (vinte mil), que foi aumentada para R$ 20.667,67 (vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reis e sessenta e sete centavos),

em razão da presença de circunstância agravante.

Assim,
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022